Tribunal: TJBA
Processo: 0090141-09.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0090141-09.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JUVELINA MENEZES DE BRITO Advogado(s):RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, EDNALVA CARDOSO JACOBINA ROCHA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 285). MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. O juízo de primeiro grau condenou o banco ao pagamento dos expurgos inflacionários com juros remuneratórios e moratórios. II. Questão em discussão Análise do direito da parte Apelada ao recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos, à luz da legislação da época e, em especial, da superveniência do julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (Tema 264), 591.797/SP (Tema 265), 631.363/SP (Tema 284) e 632.212/SP (Tema 285), com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir Preliminares de Prescrição, Ilegitimidade Passiva e Inépcia da Inicial: Matérias preclusas e já consolidadas na jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido desfavorável à instituição financeira. A prescrição para ações de cobrança de expurgos inflacionários é vintenária, por se tratar de pretensão ao principal e não a acessório. A legitimidade passiva do banco depositário é indiscutível, por ser parte na relação contratual de depósito. As preliminares foram corretamente afastadas pelo juízo a quo. Mérito – Planos Bresser e Verão: O direito dos poupadores à correção monetária pelos índices expurgados pelos Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989) é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.107.201/DF), reconhecendo-se a existência de direito adquirido à aplicação do IPC como índice de reajuste para as cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena dos respectivos meses. A sentença deve ser mantida neste ponto. Mérito - Plano Collor I (março/abril de 1990): Aplica-se o mesmo raciocínio dos planos anteriores para os valores não bloqueados (até o limite de NCz$ 50.000,00), sendo devido o IPC como índice remuneratório. A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade da instituição financeira depositária pela correção dos saldos que permaneceram sob sua guarda. A sentença, ao determinar a aplicação do índice de 84,32% para março de 1990, alinhou-se ao entendimento consolidado, devendo ser mantida nesse particular. Mérito – Plano Collor II (fevereiro de 1991) e o Tema 285 do STF: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.212/RS (Tema 285), declarou a constitucionalidade do Plano Collor II e fixou tese vinculante no sentido de que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos não bloqueados, decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. A parte Apelada, embora devidamente intimada para se manifestar sobre o interesse na adesão, permaneceu silente. A ausência de adesão, condição estabelecida pelo precedente vinculante da Suprema Corte, impõe a improcedência do pedido referente a este plano específico. Necessária a reforma da sentença neste ponto para afastar a condenação relativa ao Plano Collor II. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de cobrança da diferença de correção monetária relativa ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), mantendo-se a condenação quanto aos Planos Bresser, Verão e Collor I, com a devida redistribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. Em ações de cobrança de expurgos inflacionários, a superveniência de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 285 - RE 632.212/RS) impõe a adequação do julgado, tornando-se a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 condição para o reconhecimento do direito às diferenças do Plano Collor II. 2. A inércia da parte autora, devidamente intimada para se manifestar sobre a adesão ao aludido acordo, acarreta a improcedência do pedido referente ao Plano Collor II, em observância ao precedente vinculante." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 313, 487, I, 927 e 1.037. Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, §2º e 6º, VIII. Lei nº 7.730/89. Decreto-Lei nº 2.284/86. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 626.307/SP (Tema 264), RE 631.363/SP (Tema 284), RE 632.212/RS (Tema 285), ADPF 165. Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.107.201/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0090141-09.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JUVELINA MENEZES DE BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .